Tribunal: TJBA
Processo: 8035482-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035482-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO CANES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

AGRAVADO: ADRIANNA DA SILVA SALAROLI e outros

Advogado(s)
:
EWERSON SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEL. PRAZO DE 15 DIAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a desocupação de imóvel comercial destinado ao funcionamento de posto de combustível, no prazo inicial de 48 horas, sob pena de multa diária, com autorização para imissão compulsória na posse e uso de força policial. A obrigação decorre de acordo judicial homologado e transitado em julgado, no qual os agravantes assumiram o compromisso de entregar o imóvel em 06/04/2026. Em decisão monocrática, o prazo de desocupação foi ampliado para 15 dias corridos, mantidas as demais determinações.

Os agravantes requerem a ampliação do prazo para 60 dias, ou outro período compatível com a complexidade da desmobilização do posto de combustível, alegando riscos operacionais e ambientais, necessidade de comunicação à ANP, retirada de combustíveis e desmontagem de equipamentos. Sustentam, ainda, que a existência de ação consignatória sobre o legítimo credor dos aluguéis obstaria a desocupação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ação consignatória ajuizada pelos agravantes constitui óbice ao cumprimento da obrigação de desocupar o imóvel; (ii) saber se o título executivo judicial, formado por acordo homologado e transitado em julgado, é exigível para determinar a entrega do bem; e (iii) saber se o prazo de 15 dias para desocupação de posto de combustível é adequado, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A ação consignatória ajuizada após o vencimento da obrigação de desocupação não suspende nem invalida o título executivo judicial. A controvérsia sobre o destinatário dos aluguéis não se confunde com a obrigação de entrega do imóvel, definida em acordo judicial homologado e acobertado pela coisa julgada.

O acordo judicial celebrado em 05/04/2023, homologado por sentença e transitado em julgado em 09/08/2023, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Nele, os agravantes assumiram obrigação expressa de desocupar o imóvel em 06/04/2026, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

A discussão sobre eventual titularidade do imóvel por terceiro não interfere na obrigação de desocupação, pois a relação locatícia tem natureza obrigacional. A legitimidade ativa para a ação de despejo ou para o cumprimento da obrigação decorre da posição de locador no contrato, e não necessariamente da propriedade do bem.

O prazo de 15 dias é proporcional e razoável no caso concreto. Os agravantes tinham ciência da data de desocupação desde 2023, dispondo de aproximadamente três anos para planejar a retirada de equipamentos, a redução de estoques, a comunicação aos órgãos competentes e o encerramento das atividades no local.

As alegações de risco ambiental e impossibilidade técnica de desocupação em 15 dias foram apresentadas de forma genérica. Não houve juntada de cronograma de desmobilização, laudo técnico, plano de encerramento das atividades, comunicação à ANP ou outro documento capaz de comprovar a necessidade de prazo superior.

A existência de combustível remanescente nos tanques não justifica a ampliação do prazo, especialmente diante da informação de que os volumes eram reduzidos e de que a agravada se dispôs a adquirir o saldo residual. A aquisição de combustível pelos agravantes após o vencimento da obrigação revela comportamento incompatível com a boa-fé processual.
A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, sem caráter excessivo, incidindo apenas em caso de descumprimento do prazo concedido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação consignatória ajuizada após o vencimento da obrigação de desocupar não suspende o cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado e transitado em julgado. 2. O acordo judicial que fixa data certa para entrega de imóvel constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. 3. O prazo de 15 dias para desocupação de posto de combustível é adequado quando a obrigação era previsível há anos e não há prova técnica concreta da impossibilidade de cumprimento. 4. Alegações genéricas de risco operacional ou ambiental não justificam a ampliação do prazo de desocupação.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035482-47.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo, como Agravante,
POSTO CANES LTDA., CANAVIEIRAS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA., MARIA DO CARMO BARBOSA NASCIMENTO SILVA
e
FRANCISCO PESSOA SILVA JÚNIOR
e, como Agravado,
ESPÓLIO DE RITA DE CÁSSIA DA SILVA REPRESENTADO POR ADRIANNA DA SILVA SALAROLI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA